Tribunal: TCU
Processo: 015.509/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial julgada irregulares com débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Geraldo Teixeira da Costa Neto e Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A (peça 257) em face do Acórdão 5337/2025-TCU-Segunda Câmara que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelos ora embargantes contra o Acórdão 7401/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 216, Rel. Min. Augusto Nardes), por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, com débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos embargantes e demais interessados do inteiro teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.